Tribunal: TJSP
Processo: 0169632-49.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - Pretensão à cessação dos descontos da contribuição previdenciária e a devolução de valores – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) –

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - Pretensão à cessação dos descontos da contribuição previdenciária e a devolução de valores – Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) – Condenação de natureza tributária – Aplicação dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF e 905/STJ, com a manutenção do resultado do V. Acórdão de fls. 158/168.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0169632-49.2008.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e ADA DE SYLOS,
são apelados ADA DE SYLOS e IPESP - INST. PREV. ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item 3.3,
mantendo-se, no mais, o julgado de fls. fls. 158/168, VU, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.188
RE em APELAÇÃO CÍVEL no 0169632-49.2008.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: IPESP INST. PREV. ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ADA DE SYLOS
(Juiz de Primeiro Grau: JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ)

RECURSO ESPECIAL - Pretensão à cessação dos descontos
da contribuição previdenciária e a devolução de valores
Admissibilidade - Devolução para adequação ou manutenção
da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) Reexame da matéria em
virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905) Inconstitucionalidade declarada
pelo STF (Tema no 810) Condenação de natureza tributária
Aplicação dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário - Reflexão acerca da
questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento
anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, nos termos dos Temas nos 810/STF e
905/STJ, com a manutenção do resultado do V. Acórdão de fls.
158/168.

Vistos, etc.
Adotado o relatório de fls. 153/154, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público, no voto do eminente Desembargador Sérgio
Gomes, deu provimento em parte ao recurso adesivo da autora e negou
provimento ao apelo do IPESP, afastando os critérios de atualização nos
termos da Lei 11.960/09, fixados juros em 6% ao ano e correção monetária
pela Tabela Prática do TJ/SP, rejeitando os embargos declaratórios a fls.
179/181.
O Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
IPESP interpôs Recurso Especial (fls. 184/187), sem apresentação de
contrarrazões, conforme certificado a fls. 195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Os autos vieram para eventual adequação, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida (fls. 200/201).
É o Relatório.

Trata-se de ação objetivando à cessação dos descontos
previdenciários e a devolução de valores, desde que a Autora passou para
inatividade, julgado procedente em Primeiro Grau.

Esta C. 9a Câmara de Direito Público deu provimento
em parte ao recurso adesivo da autora e negou provimento ao apelo do
IPESP, afastada aplicação da Lei no 11.960/09.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5o também para a
fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (I)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (II) manter a concessão de benefício de prestação continuada
(Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (IV) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o E. STF, por maioria, rejeitou todos
os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica
tributária (como no caso dos autos), devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia.
Além disso, tendo em vista o julgamento de mérito do
REsp no 1.492.221/PR, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”(Destaquei).
Diante do decidido pelo E. STF (Tema 810) e do
posicionamento do C. STJ (Tema 905), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo débito de natureza tributária, impõe-se a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no 870.947/SE,
em conjunto com o item 3.3 do REsp no 1.492.221/PR, ou seja,
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros de
mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810)
juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), com
destaque para o seu item 3.3, conforme acima constou, mantendo-se, no
mais, o julgado de fls. fls. 158/168.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator